Tribunal: STF
Processo: ADI 576
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade tendo por objeto os arts. 2º, I, III e VI; 3º, II, “a” e “b”; 5º, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII; 12, “b” e “c”; 16, parágrafo único; e 17 da Lei Complementar n. 9.230, de 6 de fevereiro de 1991, do Estado do Rio Grande do Sul, a versarem sobre a criação da Defensoria Pública.



    O processo está na pauta da Sessão Virtual de 18 a 25 de março de 2022.



    A Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (ADPERGS), mediante a petição/STF n. 16.855/2022, requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Alega estrita afinidade entre seus objetivos institucionais e a matéria em discussão, precipuamente relacionada à atuação da categoria representada. Destaca ser possível a admissão após a liberação do processo para julgamento (ADI 4.395, ministro Gilmar Mendes). Salienta não ouvida a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Argumenta que, em decorrência do tempo de vigência dos dispositivos impugnados, na hipótese de procedência do pedido, os efeitos da decisão deverão ser modulados (Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, art. 27), com vistas à estabilização de situações jurídicas consolidadas por meio da preservação da validade dos atos praticados. Evoca os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, bem como a jurisprudência do Supremo. Postula, ainda, o destaque do processo para apreciação em ambiente presencial, ante a relevância da questão e a necessidade de ser realizada sustentação oral.



    É o relatório.



    2. A postulante preenche os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amicus curiae, tendo em conta a jurisprudência deste Tribunal – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame de suas finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, para efeito de colaboração com a justiça, é pertinente a intervenção da entidade.



    No mais, uma vez aparelhada a ação, mostra-se oportuno o julgamento definitivo, ausente razão para criar embaraços à regular marcha processual. Não é o caso, portanto, de destacar o feito. A circunstância de a apreciação correr em sessão virtual não a restringe nem desqualifica. Alterações foram promovidas no Regimento Interno a fim de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento daquele realizado presencialmente. 



    Nos termos do art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 desta Corte, incluído pela de n. 669/2020, é facultado aos habilitados no processo encaminhar, por meio eletrônico, memoriais e sustentação oral, inclusive para esclarecimento de matéria de fato. Os Ministros têm amplo acesso às peças processuais, e os votos são disponibilizados, à medida que proferidos, no sítio eletrônico do Tribunal.



    Não verifico, portanto, excepcionalidade a justificar o acolhimento da pretensão. 



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999, a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade. Indefiro o pedido de retirada do processo da pauta do Plenário Virtual a fim de ser examinado em ambiente presencial.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator